Tribunal: TJPA
Processo: 0801429-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801429-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVANA MAGNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES STJ E STF.

1.
Com efeito, não obstante o
habeas corpus
possa ser ajuizado como sucedâneo recursal, fazendo as vezes de recurso cabível, ele nunca pode substituí-lo, vez que o
writ
exige prova pré-constituída não havendo qualquer dilação probatória, tendo, portanto, a possibilidade apenas da matéria provada.

2.
Por fim,
constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde
não se pode conhecer do
mandamus
,
quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor da paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA,
27
de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
Silvana Magno de Oliveira
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 2000226-62.2023.8.14.0401
.

Consta da impetração
que a paciente foi presa em flagrante no dia 18/06/2012, acusada de ter cometido o suposto crime de tráfico previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme o Auto de Prisão em Flagrante delito, tendo sido indiciada pela Autoridade Policial, e denunciada pelo Órgão Acusatório.

Aduzem que no caso concreto, a paciente foi condenada em primeira instância como incursa no crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 650 dias multas e que os autos transitaram em julgado no dia 26/10/2021, cujo mandado de prisão foi cumprido em desfavor dela no dia 12/12/2022.

Asseveram, ainda, os ilustres causídicos, constar nos autos, que a coacta jamais se envolveu em práticas criminosas, de acordo com seus Antecedentes Criminais, nem mesmo consta registros por parte da Polícia Civil ou qualquer Aparato Estatal, inquéritos ou ações penais, tampouco qualquer outro instrumento legal permitido que coloque a Ré em suspeita de Atividade Ilícita.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito pugnam os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja suspensa a execução da pena, expedindo-se o Alvará de Soltura, com ou sem Aplicação de Medidas Restritivas de Direitos, até que seja analisado o Mérito do
Writ
. Concomitante ou ao final em julgamento de Mérito, o reconhecimento e aplicação da redutora prevista no §4º, artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, na fração de 2/3, com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, fazendo, dessa forma, cessar o Constrangimento Ilegal ao qual está submetido a paciente, como medida de inteira justiça com adequação da pena.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17947618
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 17991404
, prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de Silvana Magno de Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o presente
writ
não merece ser conhecido, vez que sucedânea de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal.

Com efeito
, observa-se que
os impetrantes tentam enveredar na direção de demonstrar o cabimento da benesse do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo,
a aplicação da causa de diminuição de pena acima referida trata-se de suposição da defesa ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal finalidade.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.
Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias
.

2. (...).

3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.

4. Agravo interno desprovido. (HC 227205 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-08-2023

PUBLIC 25-08-2023)
GRIFEI

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO. IMPETRAÇÃO DO
WRIT
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
: 1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. 2) CONVERTER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DA REVISÃO CRIMINAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1) O
habeas corpus
foi impetrado como substitutivo da revisão criminal objetivando: 1) aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo (2/3) do tráfico privilegiado estabelecido no art. 33, § 4.º da Lei das Drogas e 2) Consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos.

2)
É imperiosa a necessidade de racionalização do
mandamus
, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal
.

3)
In casu
, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a causa de diminuição da pena foi afastada pelo Magistrado a quo em sua sentença de mérito
.

4)
Ordem não conhecida
.
Decisão unânime
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804932-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023)
GRIFEI

Como se vê, em sede de ação mandamental não é possível a análise da conduta delituosa atribuída à paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter a paciente encarcerada.

De outra banda, aliás com o bem destacou o
custos iures
em seu parecer, forçoso concluir-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
resta suficiente e adequada ao afastamento da benesse requerida na impetração, uma vez que descreve o não preenchimento do requisito de ausência de dedicação à atividade criminosa.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, posto tratar-se de sucedâneo de recurso próprio,
in casu
, Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 27
de fevereiro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2024